Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736695-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRESSA KARITIANE DA PAZ SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ANDRESSA KARITIANE DA PAZ SILVA contra ato do(a) SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante foi intimada para realizar o pagamento das custas iniciais (ID 75856355). Em resposta, requereu a concessão de gratuidade de justiça (ID 75862974). Alega que: 1) conforme anotações em sua carteira de trabalho (ID 75696700), está desempregada desde 25/07/2025; 2) não recebe seguro-desemprego; e 3) ante a ausência de recursos financeiros, não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento de sua família, composta por ela e uma filha de apenas 2 anos de idade. É o relatório. Decido. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, o documento anexado aos autos (carteira digital de trabalho – ID 75696700) não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica da impetrante. O fato de estar desempregada não significa necessariamente que ela não dispõe de recursos financeiros. Ressalte-se que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Ademais, não há, nos processos de mandado de segurança, condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Relevante observar, por fim, que, mesmo que o benefício fosse concedido nesta oportunidade à impetrante, tal circunstância não afastaria sua obrigação de realizar o pagamento das custas iniciais do mandado de segurança. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade”. (AgInt no AREsp: 2336266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/08/2024) Dessa forma, como a impetrante não formulou o pedido de gratuidade na petição inicial, eventual concessão posterior do benefício não a isentaria do pagamento das custas iniciais. Reitere-se: o deferimento do pedido de gratuidade somente opera efeitos ex nunc. Realizadas essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em observância ao princípio da cooperação, concedo à impetrante novo prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator